Tribunal: STF
Processo: RE 1595799
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. DESCAMINHO. BUSCA DOMICILIAR. PRETENSÃO DE REFORMA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.  SÚMULA 279/STF.  NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto por Brunno Henryque Gomes da Silva contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que manteve a condenação pelo crime de descaminho e afastou a preliminar de nulidade da violação domiciliar. O pronunciamento restou assim ementado:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. DESCAMINHO. ART. 334, §1º, INCISOS III E IV, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINARES. ILEGAL VIOLAÇÃO DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. FRACIONAMENTO DOS TRIBUTOS. INAPLICABILIDADE. AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. ABRANDAMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. QUANTUM FIXADO PARA O PRIMEIRO APELANTE. MANUTENÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 
1. Não se verifica a ilicitude do flagrante, uma vez que é dispensável o mandado de busca e apreensão ou a anuência do hipotético autor quando se tem fundadas razões e se cuida de flagrante delito em crime permanente, como é o caso dos autos, podendo-se realizar as medidas constritivas e de apreensão. Exceção à regra da inviolabilidade de domicílio, conforme art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Nulidade não constatada. 
2. No descaminho, quando perpetrado em concurso de agentes, todos respondem pela integralidade dos tributos iludidos, não cabendo o fracionamento do valor entre os réus para aferição da aplicabilidade do princípio da insignificância. 
3. Não há falar em inépcia da denúncia por ausência de individualização das mercadorias, tendo em vista que trata-se de crime de descaminho cometido em coautoria. 
4. Tratando-se de crime de descaminho cometido em coautoria, não cabe o fracionamento do valor dos tributos, devendo ser considerado o valor total dos tributos iludidos. 
5. É entendimento do STJ que a aplicação da bagatela no crime de descaminho tem como limite o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), na linha do estabelecido pelo art. 20 da Lei nº 10.522/2002 e atualizações realizadas pelo Ministério da Fazenda através das Portarias nº 75 e 130, ambas do Ministério da Fazenda. 
6. No caso, considerando que o total de impostos iludidos (II + IPI) no presente caso é superior ao parâmetro instituído, não há falar em atipicidade da conduta face à incidência do princípio da insignificância. 
7. Contextualizada a prova produzida na fase administrativa na instrução criminal e diante da confissão do dois dos réus em juízo, não há falar em insuficiência de provas da autoria. 
8. Em relação ao terceiro apelante, ainda que observado o fato de ser o réu reincidente, tendo em vista o quantum da reprimenda fixada e o fato de serem majoritariamente favoráveis as circunstâncias previsas no artigo 59 do Código Penal, entendo seja plausível a fixação do regime semiaberto para início de cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, § 2º, "b" do CP. 
9. Avaliado o quantitativo da pena corporal e satisfeitas as condicionantes do artigo 44 do Código Penal, viável a sua substituição por penas restritivas de direitos. No caso, o terceiro apelante ostenta um ato considerado a título de antecedentes e outro a título de reincidência. Outrossim, a Turma tem efetivado a substituição em casos tais, seja como meio de melhor reprimir condutas de inferior danosidade, seja para oportunizar ao agente para, de forma derradeira, abandonar o meio ilícito de vida; trata-se, enfim, de política criminal hábil para inibir a inserção de apenado com similar situação jurídica no sistema carcerário nacional. 
10. Na definição do valor da prestação pecuniária fixada em substituição, devem ser levadas em conta as vetoriais do artigo 59 do Código Penal, a extensão do dano ocasionado pelo delito, a situação financeira do agente e a necessária correspondência com a pena substituída, elementos que, no caso, não autorizam redução para o primeiro apelante. 
11. Eventual exame acerca da miserabilidade para ser concedida isenção de custas, bem como assistência judiciária gratuita, deverá ser feito em sede de execução, fase adequada para aferir a real situação financeira do condenado.“ (e-doc. 216, p. 18-19)
2. Embargos de declaração foram rejeitados (e-doc. 240).

3. Nas razões do recurso extraordinário (e-dos. 254), o recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, inc. XI e  93. inc. IX, da Constituição Federal, ao reconhecer como lícita a prova obtida em ingresso policial, contrariando a orientação fixada pelo STF no Tema 280 da repercussão geral. Alega que não havia fundadas razões objetivamente justificadas para o ingresso sem mandado nos quartos em que o recorrente e corréus estavam hospedados, de modo que a condenação decorreu de violação da garantia da inviolabilidade de domicílio. Argumenta deficiência na fundamentação uma vez que os veículos com mercadorias irregulares que estavam no pátio do hotel não estavam vinculados aos quartos ou à propriedade do recorrente e corréus.

4. Requer o reconhecimento da nulidade do acórdão de apelação

É o relatório. 

Decido. 

4. O recurso não comporta seguimento.

5.  Colhe-se do voto condutor do acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação que havia elementos concretos e objetivos que autorizavam o ingresso dos policiais nos quartos, conforme exige o art. 5º, XI, da Constituição Federal. Ressaltou-se que os policiais avistaram no pátio do hotel veículos carregados com mercadorias estrangeiras com suspeita de irregularidade. Confira-se o trecho pertinente:

“2.1. Preliminar de Violação Domiciliar. 
As defesas dos réus Jairo e Brunno pleiteiam a nulidade do processo ante a realização de busca ao desamparo de fundada suspeita quanto ao recinto em que estavam as mercadorias descaminhadas, ainda, e da ausência de ordem escrita e fundamentada da autoridade competente para o ingresso no quarto de hotel descrito na denúncia no dia dos fatos. 
Todavia, contrariamente ao aduzido pela defesa e bem explorado pelo Juízo a quo, não há nos autos elementos que, de maneira satisfatória, atestem para o vício da conduta dos oficiais. Isto porque o conjunto probatório aponta que o estado de flagrância delitiva dos réus era evidente. 
Tal questão foi devidamente afastada pelo Juízo a quo, nos seguintes termos (evento 84): 
(...)
No caso em questão, não se constatou ilegalidade na atuação dos policiais, uma vez que a situação de flagrância ficou devidamente comprovada. 
Conforme verifico da Informação Policial n. 038/2019 - IPL, evento 4, pg. 6, durante fiscalização no Hotel Arterial, em Foz do Iguaçu/PR, os policiais federais observaram veículos carregados com mercadorias estrangeiras no pátio do estabelecimento. Diante da fundada suspeita de que o local estava sendo utilizado para armazenamento de mercadorias, procederam à fiscalização de alguns apartamentos do imóvel, onde encontraram grande quantidade de produtos estrangeiros no apartamento em que se encontravam os acusados. 
Assim, diante da presença de fortes indícios de flagrante delito, configura-se a hipótese prevista constitucionalmente que relativiza a garantia de inviolabilidade do domicílio, não havendo nulidade a ser declarada. 
Não há evidências de abuso por parte dos agentes públicos. Apesar da oportunidade de questionar os policiais em audiência, as defesas dos réus optaram por dispensar a sua oitiva (evento 68 VIDEO5). 
Ademais, não há elementos que coloquem em dúvida a veracidade dos documentos públicos lavrados pelos agentes responsáveis pela apreensão, uma vez que as declarações dos servidores públicos gozam de presunção de legitimidade. 
Portanto, considerando o conjunto das circunstâncias fáticas, a alegação de violação de domicílio não prevalece, reconhecendo-se a licitude dos elementos probatórios colhidos em sede inquisitorial. (...)"
Relativamente ao flagrante das mercadorias descaminhadas, diversamente do que indicam as defesas, quanto à busca, existia, sim, fundado motivo para que ultimada aquela. E isso pelo singelo fato de que os policiais federais, em diligência no pátio do hotel em que estavam os apelantes, já tinham avistado veículos carregados com diversas mercadorias de estrangeiras aparentando irregularidades. E é desse contexto que decorreu o dever de ação da força policial. 
Quanto ao ponto, cabe reiterar que não se identificam nos autos quaisquer elementos que indiquem que os policiais atuantes na ocorrência falsearam a verdade com interesse em prejudicar os réus, nem a defesa isso sugere, de modo que plenamente válidos os depoimentos, uníssonos e coesos.
(...)
É que, no presente caso, a possibilidade de que o local dos fatos estava sendo utilizado para práticas criminosas restou afiançada pelo visualização dos volumes das mercadorias acondicionadas nos veículos estacionados no hotel em que os réus estavam. 
Nesse passo, o contexto probatório revela a existência de estado de flagrância, e, considerando que o delito de descaminho na modalidade “ter em depósito” é crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, não se evidencia o alegado vício de ilicitude.” (e-doc. 216, p. 1-3; grifos nossos).

6.  Desse modo, para divergir da análise empreendida pelo Tribunal de origem, acolhendo a tese de que não teria havido fundada razão a autorizar a medida pela não correspondência entre as mercadorias irregulares dos veículos com os acusados, seria necessário não apenas reexaminar os elementos fático-probatórios constantes dos autos — providência vedada pela Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”) —, como também proceder a uma nova interpretação da legislação infraconstitucional aplicável (Código de Processo Penal). 

7. Ambas as operações se mostram inviáveis na via extraordinária, em que se exige violação direta à Constituição. Cito precedentes:

“Direito penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Busca pessoal. Fundada suspeita. Súmula 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelas instâncias de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 /STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.470.302-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 21/02/2024, p. 18/03/2024).

“Direito Constitucional e Processual Penal. Agravo Regimental em Recurso Extraordinário com Agravo. Posse de arma de fogo. Busca pessoal e domiciliar. Insuficiência de fundadas razões reconhecidas pelas instâncias ordinárias. Invalidação das provas e absolvição. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Verbete nº 279 da súmula do STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão do Tribunal de Justiça local que, ao reconhecer a ausência de fundadas razões para o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial, declarou a ilicitude das provas obtidas, culminando na absolvição do réu. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a busca domiciliar, sem mandado judicial e sem a devida justificação objetiva e anterior à diligência, configura violação à privacidade e à intimidade, à luz da jurisprudência do STF sobre flagrante delito e justa causa. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STF admite o ingresso forçado em residência sem mandado judicial apenas em caso de flagrante delito, desde que existam fundadas razões justificadas posteriormente perante o Judiciário, conforme estabelecido no Tema RG nº 280 (RE nº 603.616/RO). 4. Não se admite a atuação policial baseada em mera intuição, impressão subjetiva ou expressões genéricas como “atitude suspeita”, sendo necessário demonstrar, de forma objetiva, os elementos anteriores à diligência que configurem justa causa. 5. O acórdão recorrido concluiu pela ausência de elementos objetivos que justificassem a entrada, destacando carência de justa causa para a busca veicular anterior, que igualmente não havia resultado na apreensão de nada ilícito. 6. Para infirmar tais conclusões, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.505.404-AgR, Rel. Min, André Mendonça, Segunda Turma, j. 20/10/2025, p. 05/11/2025; grifos acrescidos).

8. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 20 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator